Tribunal: TJPA
Processo: 0803023-27.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803023-27.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA, MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: MARABA LUZ SPE S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROCESSO DE LICITAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. PREJUDICADA, CONSIDERANDO QUE O RECURSO QUE ATRAIRIA A COMPETÊNCIA DO RELATOR FOI A ELE DISTRIBUÍDO. PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PONTO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. DECISÃO LIMINAR SUSPENDENDO A ANULAÇÃO DO CERTAME E DETERMINANDO QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL SE ABSTIVESSE DE CONTRATAR OU MANTER CONTRATADO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, CUJO OBJETO FOSSE O MESMO DO CERTAME EM DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE CONFRONTO PROBATÓRIO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual Híbrido da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro

(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
José Torquato Araújo de Alencar (Juiz Convocado)
.

Belém/PA, 24 de abril de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPO DE MARABÁ
e

Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA ANTECIPADA
, proc. nº 0021582-15.2017.8.14.0028, ajuizada pela empresa
MARABÁ LUZ SPE S/A
, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (id. 549671, págs. 01/04), “verbis”:

“...

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido liminar, para:
1. Suspender os efeitos do ato administrativo combatido, qual seja a decisão do diretor presidente do serviço de saneamento ambiental de Marabá, processo de licitação nº 920/2016- PMM, bem como, se abstenha de contratar ou manter contratado qualquer outra pessoa física ou jurídica, que tenha o mesmo objeto do contrato, até decisão final deste processo, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.
2. Autorizo o plantão para cumprimento da medida. Deverá o Oficial de Justiça certificar qualquer demora injustificada, criação de embaraço ou negativa de cumprimento imediato desta decisão; Cite-se o Município de Marabá) por meio de seu Representante, no apontado na inicial, para, querendo, no prazo de 60 (sessenta) dias, contestar o pedido (art. 297 do CPC), sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela autora e demais efeitos da revelia (art. 285 e 319 do CPC);

...”

Em suas razões (id. 549615, págs. 01/68), sustentam, preliminarmente os recorrentes, a existência de
prevenção
deste relator por me haver sido distribuído os autos do recurso de agravo de instrumento nº 0800136-07.2017.8.14.0000, pugnando, nesse sentido, pela distribuição deste feito por dependência, nos termos do art. 55 do CPC.

Ainda em sede preliminar, arguem a existência de
litispendência
, em virtude da causa de pedir da ação originária ser a mesma do mandado de segurança com pedido de liminar, processo nº 0004451-27.2017.814.00281, que consiste na manutenção da validade do processo de licitação nº 920/2016-SEPLAN e a execução do respectivo contrato administrativo de parceria público- privada, requerendo, em razão disso, a extinção do processo sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, V, do CPC.

Quanto ao mérito, aduzem que a que a empresa agravada ingressou com ação ordinária arguindo que participou do Processo de Licitação nº 920/2016, que consistia na parceria público-privada para concessão administrativa de implementação do parque de iluminação pública, gestão de ativos de iluminação; eficiência energética para os prédios públicos, espaços públicos e geração distribuída para o Município de Marabá, sagrando-se vencedora do certame.

Dizem os recorrentes que a empresa agravada atacou diversos argumentos que embasaram a decisão administrativa que anulou a Licitação nº 920/2016 e o contrato administrativo celebrado com referida empresa, sustentando, em suma, que a decisão administrativa foi efetuada quando já havia ocorrido a preclusão administrativa, em razão de que a licitação já havia sido adjudicada e homologada, bem como que o contrato administrativo já teria sido efetivado e que os fundamentos decisórios não se referiam a fatos supervenientes à licitação.

Aduzem que o juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar, entendeu que não haveria como anular o procedimento licitatório com base em apontamentos de vícios de natureza insanáveis, haja vista que o mesmo já havia se encerrado com a homologação e adjudicação do objeto da licitação e, por se encontrar suspenso por decisão judicial, determinou a sustação do ato administrativo do Diretor Presidente do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá, que o anulara, bem como determinou a proibição de contratação de pessoa jurídica que tivesse o mesmo objeto do certame em questão.

Sustentam ainda os recorrentes razões acerca da possibilidade de anulação de ato administrativo mediante o uso do poder de autotutela, observados os princípios do contraditório e ampla defesa. Expõem, quanto a esse ponto, que a Administração Pública, ao reapreciar os atos constitutivos da licitação nº 920/2016-SEPLAN-Concorrencia Pública nº 01/2016, constatou uma série de irregularidades, as quais infringiram o princípio da legalidade e, no intuito de resguardar o interesse público, após o exercício do contraditório e ampla defesa, procedeu a anulação do certame em tela.

Discorrem sobre as nulidades do processo de licitação referido e apontadas no parecer da Controladoria do Município, aduzindo que somente foram aferidas após a mudança de gestão do Executivo Municipal.

Argumentam que a licitação em tela não estava apta para gerar despesa para o Município, em razão das falhas procedimentais verificadas, e devido a falta de cumprimento dos princípios das isonomia, legalidade e competitividade, sem contar que o processo foi direcionado à empresa recorrida.

Aduzem, também, que os argumentos deduzidos pela empresa agravada, quando do processo administrativo, foram devidamente apreciados na decisão de anulação do certame.

Postulam, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Juntam documentos (ids. 549664 a 549774).

Autos distribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 667399).

Contra essa decisão, os recorrentes interpuseram agravo interno (id. 744971).

Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (id. 888167).

Contrarrazões ao agravo interno constantes do id. 3328930.

Determinei a inclusão em pauta do agravo interno, id. 3640190, que foi julgado improvido, id. 3654390.

Petição da agravada pleiteando o chamamento do feito à ordem (id. 8140549), a fim de que fosse informado que apresentou tempestivamente as contrarrazões ao agravo de instrumento, aduzindo que a certidão de id. 3971697, não condiz com a realidade dos autos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Reafirmo que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e passo a análise dos fundamentos do recurso, começando pelas preliminares.

Preliminar de distribuição por dependência.

Prejudicado o exame dessa prefacial, considerando-se que o recurso que atrairia a prevenção foi distribuído a este relator (agravo de instrumento n° 0800136-07.2017.8.14.000) e será, inclusive, julgado na presente sessão.

Preliminar. Existência de litispendência. Extinção do processo sem resolução do mérito.

Quanto a essa preliminar, os agravantes sustentam que a ação originária possui a mesma causa de pedir do mandado de segurança com pedido de liminar nº 0004451-27.2017.814.00281, pugnando, em consequência, pela extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC).

É curial salientar que o cerne da questão se restringe ao acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não podendo o julgador ir além dos fundamentos utilizados pelo juízo “a quo” para deferir o pedido liminar em favor da parte agravada, sob pena de supressão instância, conforme, inclusive, entende esta Corte, “verbis”:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE OPÇÃO E BOA-FÉ.
ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS. LIMINAR DEFERIDA PARA QUE O AGRAVANTE SE ABSTENHA DE APLICAR A PENA DE DEMISSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Decisão proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil;
II - A alegação de litispendência também foi submetida à apreciação da autoridade de 1º grau, o qual não deliberou sobre o referido pleito. Por conseguinte, o enfrentamento da matéria no presente agravo acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar não conhecida;
III - In casu, a agravada, acusada do acúmulo indevido de cargos públicos, ajuizou uma ação ordinária perante o Juízo a quo, objetivando demonstrar o seu desconhecimento acerca da ilegalidade, bem como que agiu de boa-fé, tanto que pediu exoneração de um dos cargos; IV - O Juízo Monocrático, ante o poder geral de cautela previsto no art. 798 do CPC/73, corretamente deferiu pedido de liminar, determinando que o recorrente se abstivesse de aplicar à pena de demissão à agravada, no processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor da mesma, até a prolação da sentença na ação ajuizada;

V - Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(2019.01864877-48, 203.654, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-15) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801614-16.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEDITA CIDINEIA GAMA OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A): Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA NÃO DELIBERADA NA DECISÃO AGRAVADA. EXAME QUE, NESTE GRAU, IMPLICA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. MÉRITO - PROCESSO SELETIVO INTERNO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (CHO/2016). CANDIDATA ELIMINADA NO EXAME DE AVALIAÇÃO FÍSICA. INEXECUÇÃO DO TESTE DE BARRA FIXA EM DECORRÊNCIA DE LESÃO NO OMBRO. AUSENCIA DE DIREITO A REMARCAÇÃO DO TESTE EM VIRTUDE DE CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PELO FATO DE DOIS CANDIDATOS TEREM CONSEGUIDO REMARCAÇÃO DA PROVA FÍSICA. INOCORRENCIA, UMA VEZ QUE HÁ PREVISÃO EDITALICIA PARA TANTO DESDE QUE HAJA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NELE ESTABELECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de litispendência.

1.1. A matéria deliberada em sede de agravo de instrumento cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão atacada, uma vez que tal modalidade recursal não se presta ao exame de questões ainda não analisadas pela instância de origem, caso contrário restaria configurada a supressão de instância em manifesta afronta ao duplo grau de jurisdição. Desse modo, resta inviável a aferição, neste grau, da preliminar de litispendência suscitada pelo ente agravado.

2. Mérito.

2.1. Extrai-se dos autos que a recorrente se submeteu ao Processo de Seleção Interna da Policia Militar do Estado do Pará destinado ao provimento de 106 (cento e seis) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), regido pelo Edital de Processo Seletivo Interno nº 001/2016 e que logrou êxito nas fases intelectual, médica e psicológica, todavia, na ocasião da realização do Teste de Aptidão Física (TAF), não conseguiu executar os movimentos em decorrência de uma lesão ocorrida no ombro.

2.2. Inexiste direito do candidato à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstância pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior. Desse modo, a ocorrência de lesão não constitui fator para que a Administração Pública conceda uma segunda tentativa na referida etapa. Precedente do STF.

2.3. Descabe falar, ainda, de violação ao princípio da isonomia pelo fato da Administração ter concedido direito de remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) em favor de outros dois candidatos. Isso porque, conforme previsão editalícia, era permitido ao candidato requerer o adiamento da etapa desde que comprovasse a impossibilidade de sua realização através de atestado médico homologado por oficial médico da Polícia Militar do Pará, como ocorreu com os militares citados

3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (grifei)

Diante disso, tendo em vista que a matéria em questão não foi objeto de exame pelo juízo de origem, descabe fazê-lo nesta instância revisora, motivo pelo qual não conheço essa prefacial.

Mérito.

Superadas as preliminares supramencionadas, passa-se à análise do mérito.

Segundo apurado nos autos, a agravada alega que participou da concorrência pública nº 01/2016 – CEL/SEPLAD/PMM e, que após ter sido sagrada vencedora, o Município de Marabá anulou a licitação, o que motivou a impetração do mandado de segurança nº 0004451278140028, tendo sido deferida liminar determinando suspensão o ato de anulação e a retomada imediata da execução do contrato administrativo.

Contra essa decisão, o Município, ora agravante, interpôs o
agravo de instrumento nº 0800136-07.2017.8.14.0000
, no qual foi deferido efeito suspensivo parcial apenas para sustar a imediata execução do contrato administrativo, mantendo-se seus demais termos.

Posteriormente, sob a justificativa de reanálise do procedimento licitatório, o Município recorrente resolveu anular, novamente, o certame.

Dessa vez, a agravada, ao invés de mandado de segurança, ajuizou ação anulatória, em que foi deferido o pedido liminar pelo juízo “a quo” determinando a suspensão dos efeitos da nova decisão anulatória e a abstenção ou mantença de qualquer pessoa física ou jurídica, na condição de contratado, em relação a contrato administrativo que tivesse o mesmo objeto daquele que trata estes autos, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Dito isso, observa-se que os agravantes, mediante a interposição do presente recurso, pretendem a suspensão da decisão guerreada acima mencionada, porquanto têm em vista anular o procedimento licitatório nº 920/2016 – PMM, com base na suposta existência de irregularidades insanáveis, identificadas através de parecer da Controladoria Geral do Município.

Cuido, todavia, que ainda que os agravantes sejam detentores de prerrogativas de ordem peculiar, como, por exemplo, o poder de autotutela, previsto na Súmula 473 do STF, as razões fáticas e administrativas invocadas, que respaldaram a decisão administrativa de anulação do certame, devem, inevitavelmente, passar pelo crivo do contraditório e ampla defesa na instância originária.

Com isso, mostra-se prudente a manutenção da decisão ora impugnada, a fim de que as partes possam demonstrar a veracidade de seus argumentos de forma mais amiúde, cumprindo-se, assim, os comandos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, garantindo-se, desse modo, o interesse público que permeia todo o cenário fático-processual, conforme, aliás, muito bem assentado pelo Ministério Público, por ocasião de sua manifestação nestes autos, “verbis”:

“...

Da análise dos autos verifica-se que há sérios questionamentos acerca da legalidade de todo o processo licitatório que culminou na assinatura de contrato administrativo.

Ocorre que não se pode olvidar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, devendo ser cabalmente

demonstrada eventual ilegalidade para que enseje sua anulação, a fim de que seja garantida a segurança jurídica no que diz respeito aos contratos realizados pelo Poder Público.

No presente caso, o Juízo a quo ao determinar a suspensão do ato de anulação do contrato administrativo agiu corretamente para evitar dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, caso fosse verificado, ao final do processo, que não houve ilegalidade, o contrato válido teria sido anulado indevidamente, ao passo que, se mantida a decisão de suspensão e, após a devida instrução processual, for constatada a ilegalidade o contrato,

poderá ser anulado e o Agravante poderá buscar judicialmente eventuais prejuízos.

...”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

B
elém – PA, 24 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/04/2023